Tribunal: STF
Processo: ADI 6012
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (CF, ART. 39, § 2º). ART. 167, IV E § 1º, DO DECRETO 12.118/2006, EDITADO PELO GOVERNADOR DO MATO GROSSO DO SUL. RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO POLICIAL. LIMITES MÁXIMOS MENSAIS DIFERENCIADOS, CONFORME O CARGO TITULARIZADO PELO SERVIDOR DOCENTE. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA (ART. 5º, CAPUT E INCISO I, DA CF). INTERPRETAÇÃO CONFORME, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA QUE TODOS OS PROFISSIONAIS QUE DESENVOLVAM IDÊNTICAS ATIVIDADES DE ENSINO SEJA M REMUNERADOS EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES. CAUTELAR CONFIRMADA. PROCEDENCIA PARCIAL.



    1. Proposta de conversão de referendo de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito, considerando a não complexidade da questão de direito em discussão e a instrução dos autos, nos termos do art. 12 da Lei 9.868/1999.



    2. A necessidade de formação e o aprimoramento profissional no âmbito da Administração Pública (art. 39, § 2º, da CF) permite o exercício de atividades de docência por parte dos próprios agentes públicos, os quais passam a desempenhar funções diversas para as quais foram investidos.



    3. No caso, a compensação pelo exercício voluntário de função de magistério policial, em Academia de Polícia ou em outra área da segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, busca indenizar o exercício de atividade que, em rigor, não está incluída nas atribuições legais do cargo titularizado pelo docente, seja de Delegado ou outro pertencente à Polícia Judiciária Mato-grossense.



    4. A norma impugnada cria inconstitucional diferenciação no cálculo da retribuição pelo exercício das mesmas atividades, mediante a fixação de tetos diferenciados, que acabam gerando pagamentos da retribuição em patamares distintos para servidores que desempenham idêntico magistério, em flagrante ofensa à isonomia (CF, art. 5º, caput e inciso I).



    5. Interpretação conforme a constituição, no sentido de que a expressão “seu subsídio”, definidora do teto indenizatório pelo exercício da função de magistério, constante do § 1º ao art. 167 do Decreto 12.118/2006, diz respeito ao subsídio de Delegado de Polícia (inciso IV do dispositivo), independentemente da carreira originária daquele que exercer a função de magistério.



    6. Definição de único e idêntico limite máximo mensal para a percepção da vantagem, aplicável a todos os profissionais de polícia que desempenhem atividades de ensino na Academia de Polícia, independentemente do cargo que ocupam.



    7. Medida cautelar confirmada e ação julgada parcialmente procedente.